Tribunal: TJDFT
Processo: 0753968-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753968-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora